Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência que a remuneração do perito deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.
2. Na hipótese, a perícia deferida visa contabilizar o faturamento da empresa executada para que se operacionalize a penhora incidente sobre 15% do referido montante. Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado nem desproporcional, vez que não se afigura simples a verificação da movimentação financeira de uma empresa a fim de se calcular o seu faturamento.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.